Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-11.2021.8.11.0101
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000391-11.2021.8.11.0101
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Reivindicação, Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FLAVIO CARLOS BONATO - CPF: 296.040.369-04 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), EDSON LUIS BABIRESKI - CPF: 502.718.221-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000391-11.2021.8.11.0101

EMBARGANTE: FLAVIO CARLOS BONATO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS. INFRAÇÃO AMBIENTAL. UTILIZAÇÃO EM ÁREA EMBARGADA. TERMO DE APREENSÃO. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.036 DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À RESTITUIÇÃO DOS BENS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Termo de Apreensão, na qual se pleiteava a liberação de maquinários agrícolas apreendidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) por suposta utilização em atividade ilícita em área embargada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se a apreensão dos bens agrícolas do recorrente foi realizada de forma arbitrária ou se encontra respaldo na legislação ambiental vigente, em especial na Lei n. 9.605/1998, bem como se há comprovação de boa-fé do proprietário que justifique a restituição dos bens.

III. Razões de decidir

3. O relatório técnico da SEMA demonstrou que os maquinários do recorrente foram utilizados em atividade de aplicação de calcário dentro de área embargada, caracterizando descumprimento de embargo e impedimento da regeneração natural da vegetação.

4. A Lei n. 9.605/1998, nos artigos 25 e 72, IV, autoriza a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, independentemente da titularidade do bem.

5. O entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.036 (REsp 1.814.944/RN) afirma que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental independe do uso exclusivo ou reiterado do bem na prática ilícita.

6. A alegação de boa-fé do recorrente não se sustenta, pois há indícios de seu conhecimento acerca do embargo, reforçados pelo depoimento de seus funcionários e pela constatação de sua vinculação com a propriedade.

7. O ato administrativo de apreensão não apresenta irregularidade ou abuso de poder, estando devidamente fundamentado na legislação vigente e nos relatórios técnicos apresentados.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, prevista na Lei n. 9.605/1998, independe do uso exclusivo ou reiterado para a atividade ilícita e não gera direito subjetivo à restituição automática dos bens ao proprietário."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.605/1998, arts. 25 e 72, IV; Decreto n. 6.514/2008, arts. 105 e 106.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000391-11.2021.8.11.0101

EMBARGANTE: FLAVIO CARLOS BONATO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Flávio Carlos Bonato contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, em sede de Apelação Cível, reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de termo de apreensão proposta pelo Agravante em face do Estado de Mato Grosso, que visava a liberação de maquinários agrícolas apreendidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA).

O Agravante sustenta que é legítimo proprietário e possuidor dos maquinários apreendidos, sendo eles: (i) Trator CASE, Pá Carregadeira, modelo W20E, (ii) Trator de Pneus John Deere, modelo 8335R, e (iii) Distribuidor de corretivos e sementes STARA, modelo Super Brutus 30000. Que a apreensão ocorreu em 5-5-2021, quando os equipamentos estavam sendo utilizados na prestação de serviços agrícolas na Fazenda São Silvestre, localizada na zona rural de Cláudia/MT.

O Agravante afirma que não há qualquer embargo ambiental registrado em seu nome, nem qualquer prova de que os equipamentos foram utilizados para atividades ilícitas.

O agravante reforça que não é parte legítima no processo administrativo ambiental, uma vez que foi apenas contratado para prestação de serviços na área. O Agravante alega que a apreensão dos bens foi arbitrária e desproporcional, visto que não há qualquer infração ambiental de sua parte, tampouco participação em atos ilícitos na propriedade.

O Agravante enfatiza que a Fazenda São Silvestre tem histórico de invasões por terceiros, sendo que os verdadeiros responsáveis pelos danos ambientais são grileiros e ocupantes irregulares. Ele argumenta que sua atuação na propriedade visava justamente minimizar os impactos ambientais causados por essas invasões, realizando serviços de limpeza e calcareamento da divisa da fazenda para evitar a propagação de incêndios. Dessa forma, não haveria justificativa legal para a apreensão dos maquinários.

Além disso, o Agravante sustenta que o Termo de Apreensão n. 194975, utilizado para justificar a medida administrativa, não apresenta qualquer prova concreta de que os bens apreendidos estavam sendo utilizados para práticas ilícitas. Ele cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos Tribunais Regionais Federais (TRFs) que reconhecem a necessidade de comprovação da destinação ilícita do bem para fundamentar sua apreensão, especialmente quando pertencente a terceiro de boa-fé.

Outro ponto abordado pelo Agravante é o princípio da proporcionalidade, segundo o qual medidas restritivas, como a apreensão de bens, devem ser necessárias, adequadas e razoáveis. Ele argumenta que a decisão monocrática impõe um ônus desproporcional, pois retém equipamentos essenciais para sua atividade profissional sem qualquer comprovação de infração. Dessa forma, pleiteia a reforma da decisão monocrática e a manutenção da sentença de primeiro grau, que já havia determinado a liberação dos bens apreendidos.

Diante disso, o Agravante pede o provimento do Agravo Interno para que o Tribunal reconheça sua condição de terceiro de boa-fé e determine a liberação dos maquinários apreendidos, restabelecendo a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade do Termo de Apreensão n. 194975.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID. 264207798).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000391-11.2021.8.11.0101

EMBARGANTE: FLAVIO CARLOS BONATO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Flávio Carlos Bonato contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, em sede de Apelação Cível, reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de termo de apreensão proposta pelo Agravante em face do Estado de Mato Grosso, que visava a liberação de maquinários agrícolas apreendidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]. Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, prevendo que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Termo de Apreensão com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Flávio Carlos Bonato em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade do termo de apreensão n. 194975, referente à apreensão dos bens 01 Trator CASE, PÁ CARREGADEIRA, modelo W20E, Série JHF 0020608 – motor 45341060, equipado com CONCHA; 01 Trator de Pneus, Marca John Deere, modelo 8335R, Chassi correto 1RW8335RTDPO73727; 01 Distribuidor de corretivos e sementes (Pulverizador de calcário) marca STARA, Modelo Super Brutus 30000, número de série BRU CA 10471, Série POD 5706, Série Console 6437, Série Antena NMMJ20350064Ym ano Fabricação e Modelo 2020/2020, confirmando a tutela de urgência concedida nos autos.

Pois bem.

Na espécie, observa-se do Relatório Técnico n. 147/FFL/SUF/SEMA/2021, que acompanha o auto de infração ambiental e respectivo termo de apreensão que, o maquinário de propriedade do apelado foi apreendido em razão da suposta utilização em infração ambiental,
in verbis:

(...) Fiscalização Ambiental de combate ao desmatamento ilegal e descumprimentos de Termo de Embargo referente a Operação TOLERÂNCIA ZERO, cujos ilícitos são detectados por meio do monitoramento contínuo realizado através da plataforma de imagens de satélite Planet e sistema de alertas semanais de alterações em vegetação nativa do estado de Mato Grosso. A equipe de fiscalização da CFFL/SUF/SEMA, operou no município de SINOP e região no período de 27 de abril a 7 de maio de 2021.

(...)

6- CONSTATAÇÕES

6.1- Caracterização da Área

(...)

No entorno das coordenadas 55°0’39,59” W 11° 34’ 57,043”S, a equipe constatou a execução de atividades agrícolas sobre o polígono do embargo n. 0198/D, processo n. 138480/2017. Caracterizando DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO E IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO NATURAL. (...)

Operando dentro da área embargada, foram flagrados 2 tratores de pneus, um deles estava com implemento de pulverização de calcário acoplado identificado como Super Brutus Stara, que realizava o lançamento sobre a área embargada. (...) Parte da área estava com plantio avançado, conforme foi possível constatar in loco.

A área possui inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR registrado sob o n° MT- 5103056-7F1BE96219E5443A9423B8A2A095FD83, em nome de Marcos Levi Bering, todavia, em apuração realizada pela equipe de fiscalização, constatou-se que o real proprietário da área é o Sr. FLÁVIO CARLOS BONATO (CPF: 296.040.369-04). Dentro do polígono embargado foram encontrados os seguintes funcionários: Marcos Gustavo Ledesman e Ivan Caro Ledesman. Os funcionários relataram que prestavam serviço ao proprietário da área, Flávio Carlos Bonato.

(...)

6.4- Execução de Atividades Potencialmente Poluidoras

A propriedade não possui Autorização Provisória de Funcionamento – APF. Contudo, as ações ilícitas flagradas in loco, revelam a prática de crime ambiental, cuja finalidade é a INSTALAÇÃO DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. Considera-se o fato da propriedade estar desenvolvendo suas atividades SEM a Autorização Provisória de Funcionamento – APF, cabendo as sanções administrativas previstas no Decreto Federal n. 6514/2008:

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes.

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

(...).

Ademais, ao contrário do afirmado na sentença, o auto de infração foi lavrado em nome do apelado, sendo este identificado como real proprietário da área, conforme consta no relatório técnico n. 147/CFFL/SUF/SEMA/2021, não havendo nestes autos pedido no sentido de declarar nulidade do auto de infração, o qual permanece válido.

Assim, o recorrido não só teve seus bens apreendidos, como também foi autuado pelas infrações de descumprir o embargo n. 0198/D, impedir a regeneração natural e instalar atividade potencialmente poluidora (agricultura) sem autorização do órgão ambiental competente, conforme registrado no Auto de Infração n. 210331083, Auto de Inspeção n. 195327, Termo de Apreensão n. 194975, e nos Termos de Depósito n. 108093 e n. 21036055, que resultaram no processo administrativo n. 202535/2021.

É sabido que a Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas, derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, nos artigos 25 e 72, IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, independentemente de quem seja o seu proprietário. Veja-se:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

§ 1º - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1º deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3º - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4º - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5º - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

(...)

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I - (...);

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.

De outro giro, com relação à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de maquinários, utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1º Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3º A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. [Destaquei].

A esse respeito, o STJ, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido.
(REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021). [Destaquei].

Importante mencionar que, o referido recurso repetitivo foi julgado depois do julgamento do REsp 1133965/BA (Tema Repetitivo 405).

Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.814.944/RN, firmou o Tema n. 1.036, no sentido de que
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

Veja-se, a propósito, a ementa daquele julgado, proferido pelo Tribunal da Cidadania:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp n. 1.814.944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 24/2/2021).

Confira-se, ainda, a orientação desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo acerca do assunto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO EM FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO EM APP – GARIMPAGEM ILEGAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO - LEI DE CRIMES AMBIENTAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A legislação não realizou distinção entre a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita dos instrumentos sujeitos à aplicação do art. 25, cabendo a sanção disciplinada para qualquer objeto/material/produto que esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa ou de crime ambiental.

2 – O Tema 1.036 (STJ) fixou a tese de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

3 - Ser o proprietário de veículo apreendido em razão de infração administrativa ambiental não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos artigos 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência, consoante entendimento firmado pelo c. STJ

4 - Recurso conhecido e provido.

(N.U 1027073-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS DA SEMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – DESPROVIMENTO.

Constando do Termo de Inspeção que os maquinários operavam no local em que houve o dano ambiental, sua apreensão se justifica, porque em consonância com a legislação pertinente.

O fato de as máquinas serem locadas, por si só, não comprova que o seu proprietário é terceiro de boa-fé.

O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração ambiental, não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento.
(N.U 1012013-02.2021.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 09/01/2022).

Anoto, também, que, ainda que o apelado possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada perante a Administração Pública, no procedimento originado pelo Auto de Infração, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito, para conceder a liberação dos bens, quando não demonstrada qualquer ilegalidade, além do que não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada, ou rotineiramente, na prática de ilícitos ambientais.

A propósito:

PROCESSO CIVIL – AMBIENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA –
COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL – DESNECESSIDADE
– EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO – RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA – VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM – AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. (...).

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. (...).

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário.
Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – MÁQUINÁRIOS (TRATORES) E VEÍCULO AUTOMOTOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS APELANTES – NÃO CARACTERIZADA – PARTE RECONHECIDA COMO ARRENDATÁRIA DO IMÓVEL RURAL – RELATÓRIO TÉCNICO DO ÓRGAO AMBIENTAL CONCLUSIVO – RESTITUIÇÃO DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE – REGULARIDADE DA APREENSÃO – DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, nos termos do artigo 25, cabeça, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”. Logo, permitir a devolução dos bens apreendidos coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação. [...]. Recurso não provido. (N.U 1000891-29.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)”.

(N.U 1018963-98.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

Com efeito, os referidos bens guardam pertinência com a atividade lesiva ao meio ambiente, não se visualizando qualquer irregularidade, tampouco, ilegalidade em suas apreensões.

Vê-se, assim, que a sentença atacada está em dissonância com o recente entendimento do STJ e desta Corte Estadual.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência.

[...]. [Destacado no original].

O Agravo Interno interposto por Flávio Carlos Bonato não merece provimento, uma vez que a decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau está em conformidade com a legislação ambiental e com a jurisprudência dominante sobre apreensão de bens utilizados em infração ambiental.

Os documentos constantes dos autos, notadamente o Termo de Apreensão n. 194975, o Auto de Inspeção n. 195327 e o Relatório Técnico n. 147/CFFL/SUF/SEMA/2021, são suficientes para demonstrar que os bens apreendidos foram utilizados na prática de infração ambiental.

Conforme apontado no relatório técnico da SEMA, os equipamentos do Agravante estavam sendo empregados para lançamento de calcário sobre uma área embargada, impedindo a regeneração natural da vegetação e descumprimento de embargo. Além disso, verificou-se que a propriedade não possuía Autorização Provisória de Funcionamento (APF) para a realização das atividades desenvolvidas, configurando o descumprimento da legislação ambiental vigente.

O Agravante argumenta que é terceiro de boa-fé e que não possuía conhecimento sobre o embargo ambiental na área onde operava. No entanto, o Relatório Técnico evidencia que o próprio Agravante foi identificado como real proprietário da área embargada, o que afasta a alegação de desconhecimento. Além disso, seus funcionários confirmaram à fiscalização que prestavam serviço diretamente para ele, reforçando seu vínculo com a área e sua ciência sobre as restrições ambientais.

No que concerne à legalidade da apreensão dos bens, a Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre crimes ambientais, prevê expressamente, em seu artigo 25, que os instrumentos utilizados na infração serão apreendidos. Esse dispositivo não exige que a apreensão ocorra apenas se houver uso reiterado ou exclusivo dos bens para a prática do ilícito, bastando que eles tenham sido empregados ao menos uma vez na infração ambiental.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.036 (REsp 1.814.944/RN), reafirma que a apreensão do instrumento da infração independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional. Assim, ainda que os bens pudessem ser utilizados para atividades lícitas, a constatação de seu uso em infração ambiental justifica a medida administrativa adotada pelo órgão fiscalizador.

Ademais, a jurisprudência pacífica do STJ estabelece que não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na análise do mérito do ato administrativo de apreensão, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. O ato administrativo impugnado foi devidamente fundamentado nos relatórios técnicos e no auto de infração lavrado contra o Agravante, o que evidencia sua regularidade e legitimidade.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da apreensão dos bens. A decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau está alinhada com a legislação e jurisprudência aplicáveis, reconhecendo que a fiscalização ambiental agiu dentro dos parâmetros legais ao apreender os equipamentos utilizados na infração constatada.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025